Tribunal: TJMT
Processo: 1018917-67.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018917-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Erro de Procedimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), ROSANIA MAGALI BLOSFELD - CPF: 353.044.801-04 (AGRAVADO), ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - CPF: 007.532.361-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E APONTOU AMBIGUIDADE NO VALOR DO IMÓVEL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
.

Uma vez constatada a hipossuficiência técnica do comprador do lote, é possível a inversão do ônus da prova, com amparo no Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Depósito Judicial e Tutela de Urgência nº. 1006948-77.2022.8.11.0004, movida por ROSANIA MAGALI BLOSFELD, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e fixou como ponto controvertido a ambiguidade no valor do imóvel.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que ao contrário do quanto consignado pelo Juízo
a quo
, estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações da agravada e de sua hipossuficiência, bem como, que inexiste qualquer ambiguidade de valores no contrato entabulado entre as partes.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a inversão do ônus da prova e a ambiguidade no valor do imóvel.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Liminar indeferida no Id. 181868169.

Em contrarrazões de ID 185386690, a agravada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acertamento da decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como fixou como ponto controvertido a ambiguidade do valor contratual.

Inicialmente, impende esclarecer que a relação contratual controvertida nos autos diz respeito a um instrumento particular pactuado entre os litigantes, de compra e venda do lote nº 115, quadra 31, rua 04, Jardim Toledo, Barra do Garças-MT, no valor de R$118.042,89 (cento e dezoito mil, quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos) a ser pago em 165 parcelas mensais.

Em síntese, a parte agravada alega ambiguidade de valores no contrato firmado, vez que consta o valor de R$118.042,89 (cento e dezoito mil, quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), porém, resta no contrato 165 parcelas de R$681,19 (seiscentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), o que totaliza a importância de R$112.396,35 (cento e doze mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos).

Sobreveio decisão saneadora, ora agravada, em que o Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova para julgamento da ação, bem como fixou como ponto controvertido a ambiguidade do valor constante do contrato. Tal entendimento ensejou a interposição do presente recurso pela ré, nos termos já relatados.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a parte agravante alegue o contrário, se mostra correta a decisão de primeiro grau.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

Conforme entendimento já consolidado no c. STJ, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em sede do CDC tem por princípio a vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação de consumo. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

Neste viés, o que se inverte na prova são os fatos diretamente relacionados a hipossuficiência do consumidor, porque os fatos que são de fácil produção para o consumidor ele próprio é obrigado a produzir, então só inverte quando o fato tiver relação com a hipossuficiência do consumidor, seja ela técnica, financeira, de conhecimento, de informação, científica, de educação, participação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo,
acesso a todos os dados e informações
, ou seja, ele não tem como trazer elemento sobre os fatos que ele pretende provar, então a hipossuficiência gera a inversão do ônus da prova somente em relação a esses fatos, não são a todos os fatos.

Por óbvio, a empresa agravante possui mais capacidade técnica de
produzir prova acerca dos pontos fixados como controvertidos pelo Julgador
a quo
,
quais sejam: “
a existência ou não de abusividade contratual referente (i) a elevação da correção do IGMP, constante na cláusula 3ª, §1º; (ii) ambiguidade de valores no documento (consta R$118.042,89, mas 165 parcelas de R$681,19 totalizam R$112.396,35), devendo prevalecer o valor mais benéfico; (iii) elevação das prestações; (iv) cobrança de honorários advocatícios na fase administrativa, conforme cláusula 3ª, §2º; (v) a substituição do IGPM pelo INPC.”

Desse modo, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e, uma vez preenchidos os pressupostos previstos no art. 6º, inciso VIII, do CDC, deve ser deferido, tal como ocorre no caso dos autos, diante da hipossuficiência do autor.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a inversão do
ônus probandi
, deferida pelo Juízo
a quo,
não exime o autor da ação a produzirem prova mínima do direito alegado nos autos, sendo este o entendimento consolidado na Súmula 330 deste Tribunal de Justiça.

Portanto, vislumbrada a ocorrência
da vulnerabilidade e hipossuficiência do agravado frente à capacidade técnica e econômica da agravante, a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.

No que tange a fixação do ponto controvertido, inconteste a relevância da produção de prova em relação ao valor estipulado em contrato, a fim de que a agravante possa demonstrar a veracidade dos seus argumentos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024